Tribunal: TJMT
Processo: 1041922-52.2022.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041922-52.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Despesas Condominiais, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHEUS - CNPJ: 33.661.322/0001-30 (RECORRIDO), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), KATHIUSCIA RIBAS DA LUZ - CPF: 003.123.581-64 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONDOMÍNIO. PETIÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADIMISSIBILIDADE. EXTINÇÃO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR POR AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
1
-
Não opostos embargos à execução, inadmissível a condenação da parte em custas processuais pela extinção dos embargos do devedor, face à não garantia do juízo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 202059779, na execução nº 1041922-52.2022.8.11.0001, do 4º JEC da Capital, que julgou extinto os embargos à execução face a ausência de garantia do juízo e condenou a Recorrente ao pagamento das custas processuais.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- inexistência de oposição de embargos e impossibilidade de condenação em custas processuais.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da impossibilidade de condenação em custas processuais.

Conforme petição id. 202059743, a Recorrente reconheceu a existência da dívida em execução, tendo oferecido proposta de acordo para adimplemento do débito, o que repetiu nas demais petições (
id’s. 202059754 e 202059764
), não tendo oposto resistência à execução mediante apresentação de embargos à execução, eis que referidas petições se limitou a reconhecer a dívida e oferecer proposta de pagamento.

A sentença (
id. 202059779
) entendeu que houve interposição de embargos à execução, sem que, contudo, houvesse a garantia do juízo, razão pela qual extinguiu os embargos à execução e condenou a Recorrente ao pagamento das custas processuais, condenação esta sobre a qual insurge a Recorrente.

No entanto, no presente caso, entendo que não houve a apresentação de embargos à execução, eis que não há oposição à execução nas manifestações apresentadas pela Recorrente, tratando-se de meras petições que reconhecem a legitimidade da dívida e realiza proposta para quitação da mesma, razão pela qual não deve prevalecer a sentença que condenou a Recorrente ao pagamento das custas processuais.

Ainda que esse não fosse o entendimento mais acertado a ser adotado, verifico que a Recorrente pessoa hipossuficiente e se encontra assistida pela Defensoria Pública, e em respeito ao princípio de acesso à justiça, dispensa a mesma de prestar garantia ao juízo para apresentação de embargos à execução.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO – PARTE HIPOSSUFICIENTE E ASSISTIDA PELA DEFENSORIA – ACESSO À JUSTIÇA – DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que manteve a sentença que não conheceu dos Embargos à Execução em razão da ausência da prévia garantia do juízo. Nos termos do § 1º do artigo 53 da Lei n. 9.099/95, os embargos à execução podem ser opostos mediante a garantia do juízo. Ademais, o Enunciando nº 117 do FONAJE exige a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial.
Entretanto, tratando-se de parte hipossuficiente e, ainda, assistida pela defensoria pública, imputa a relativização de tais normativas, tendo em vista o princípio do acesso à justiça.
A Constituição Federal prevê, implicitamente, o princípio do acesso à justiça de forma igualitária a todos os cidadãos (Artigo 5º, incisos XXXV e LXXIV). Nesse sentido: “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE GARANTIA PRÉVIA DO JUIZO – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – DISPENSA DA GARANTIA DO JUIZO – POSSIBILIDADE – VIABILIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1042674-58.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023).” “EMBARGOS A EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE GARANTIA PRÉVIA DO JUIZO EXECUTÓRIO – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – DISPENSA DA GARANTIA DO JUIZO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Diante da nova sistemática do art. 525 do CPC, evidente a desnecessidade de garantia previa do juízo da execução para o manejo da defesa executiva. (N.U 1012582-34.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022).” Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e DOU-LHE PROVIMENTO para acolher a pretensão recursal no sentido de afastar a necessidade de garantia de juízo pelo executado/recorrente. Sem custas e honorários em razão do resultado. É como voto. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte Juíza Relatora”
(TJMT – 2ª TR – RI nº 1003484-91.2022.8.11.0021 – relª. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j.

04/03/2024 - DJE 07/03/2024). Grifei.

Desta forma, a sentença deve ser reformada, para afastar a condenação ao recolhimento das custas processuais.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para REFORMAR A SENTENÇA excluindo a condenação ao pagamento das custas processuais;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
d)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024